Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/apelado contra acórdão de julgamento de apelação.
2. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo apresentado posicionamento claro quanto ao não acolhimento da tese de que há na situação em tela a impossibilidade de realizar a inspeção do veículo.
4. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Inexiste omissão ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação.
6. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Verificada a inocorrência de vício no acórdão em evidência, descabida a modificação do julgado na forma prevista no art. 1.022 do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.